Tribunal: TJMT
Processo: 1007810-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1007810-31.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL.
Impetrante: Weliton de Almeida Santos
Paciente: Ricardo Junior Costa
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Ricardo Junior Costa, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes descritos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal.
Em síntese, o impetrante afirma que, na presente hipótese, há excesso de prazo para a formação da culpa, decorrente, a seu aviso, de morosidade imputável unicamente ao aparato judiciário, uma vez que o beneficiário está segregado desde 24.04.2019 (portanto, há quase 01 ano) sem que se possa prever a possível data para a audiência de instrução e julgamento (antes marcada para 19.03.2020), à conta da suspensão dos atos processuais pela Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Em outro sentido, salienta que a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, em especial o paciente que, quando recluso na Penitenciária Central do Estado, veio a contrair tuberculose, figurando, a seu sentir, indivíduo com baixa imunidade.
Assim, à luz do princípio da proporcionalidade e invocando as condições pessoais supostamente favoráveis, almeja a concessão liminar da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva, diante da caracterização do excesso de prazo, ou para que seja imposta a prisão domiciliar ao paciente. Juntou apenas o extrato processual da Ação Penal originária (código no 573190).
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Conforme é sabido, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal originária não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
Nessa linha de reflexão, tem-se que a contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, de modo que não há falar em morosidade excessiva tão somente com base na alegação de que o paciente está segregado há aproximadamente um ano.
A propósito, à luz do extrato processual colacionado ao id. 38704469 e em detida análise ao Habeas Corpus de no 1019527-74.2019.8.11.0000 (prevenção constatada ao id. 38709994), nota-se que, por unanimidade, em 11.03.2020 (portanto, há 20 dias), esta e. Câmara denegou a ordem, afastando a hipótese de excesso de prazo na ação penal de origem em questão (código 573190 – 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT). Confira-se:
“(...) se tem em perspectiva ação penal manejada contra cinco réus, que busca apurar a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico entre Estados da Federação, consubstanciados, em síntese, no transporte da cidade de Ponta Porã/MS até o Estado de Mato Grosso de 100 (cem) tabletes de maconha, com peso total de 68,260kg (sessenta e oito quilogramas e duzentos e sessenta gramas).
Ademais, analisando a marcha processual, constata-se que o alegado elastério também decorre de conduta das defesas, pois, após a determinação de notificação dos réus para a apresentação das defesas prévias em 27.05.2019, a juntada da última peça defensiva se deu apenas em 25.11.2019, vindo a denúncia a ser recebida pelo juízo em 13.12.2019, com a designação da data de 19.03.2020 para a realização da audiência de instrução e julgamento”
Assim, tem-se que a marcha processual apresenta curso regular, não se verificando, pois, desídia do magistrado condutor do feito, mormente ao se ter em vista a complexidade da ação penal (pluralidade de réus e de crimes de potencial gravidade).
Por seu turno, é de se salientar que o ato instrutório designado para a data de 19.03.2020 foi suspenso por conta da Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020 (posteriormente alterada pela Portaria-Conjunta no 249 de 18 de março de 2020), que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, de modo que, após findado o prazo estipulado (possível retorno em 20.04.2020), as audiências serão regularmente retomadas.
De outro norte, quanto ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “a falta de motivo para que ela subsista”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).
Ainda, em que pese o impetrante busque alegar a fragilidade da saúde do paciente, sob a justificativa de que veio a contrair tuberculose na Penitenciária Central do Estado, a enquadrar, em tese, no possível grupo de risco, vê-se que a peça inaugural não foi instruída com elementos prontos a demonstrarem a alegada situação, o que, à evidência, torna por inviável, nessa análise sumária, a apreciação da controvérsia no ponto.
Assim, dadas as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada ao tempo do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada